Tribunal: TJDFT
Processo: 0705282-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0705282-82.2023.8.07.0007 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, WELLINGTON SANTOS DE CARVALHO APELADOS: WELLINGTON SANTOS DE CARVALHO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 67913492, a defesa do apelante WELLINGTON manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 22 de janeiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.